Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701468-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS MARQUES DE SOUSA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O A advogada Larissa Maria Lima Freitas impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DOUGLAS MARQUES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/12/2022 por ato ilícito contido no artigo 121, §2o, IV, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei n.10.826/2003. Daí o presente Habeas Corpus, onde a impetrante alega que o paciente é réu primário, possui residência fixa e família no distrito de culpa, tendo os requisitos para a monitoração eletrônica. Diz que a denúncia trata de um momento isolado na vida do acusado em razão de injusta provocação da vítima, a qual teria vida contumaz no crime. Argumentam sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica. No mérito, pede a manutenção da medida liminar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 42840216 - Pág. 61/63 dos autos. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, na qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crimes previstos no artigo art. 121, §2o, IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Tentativa de Homicídio) e art. 14, da Lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, sendo assim desnecessária a sua prisão e/ou permanência, pois não preenche nenhum dos requisitos da prisão preventiva. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, impedindo a prática de outros delitos, assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que o fato de o paciente ter sido preso em flagrante pelo tentativa de homicídio, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que embora seja reprovável o ato, em tese, praticado, o conjunto analisado como a idade de 29 (vinte e nove) anos, ser primário, de bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autoriza a liberdade provisória. Tenho que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de legitimarmos a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis. Outrossim, a gravidade em abstrato do crime não é apta para fundamentar decisão que indefere pedido de liberdade provisória. Vejamos caso similar já entendido por esta Corte: “HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE DOIS CELULARES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICÁ-LA. MOTIVAÇÃO RESTRITA À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DE FIANÇA E DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mormente porque as circunstâncias fáticas dos crimes de roubo não foram capazes de ultrapassar a gravidade do próprio tipo penal. Assim, não se justifica a necessidade da prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Não há elementos que indiquem que a gravidade das condutas exceda os limites do tipo penal e que levem à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo. Tais circunstâncias, aliadas às condições pessoais favoráveis do paciente - 18 (dezoito) anos de idade, primário, possuidor de bons antecedentes (responde apenas à presente ação penal) e com apenas uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela contravenção penal de porte de arma branca, trabalho lícito como auxiliar de mecânico e residência fixa -, evidenciam que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes para evitar a prática de infrações penais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.” (...) (Acórdão 1092668, 07054066220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, pois nunca havia se envolvido com atividades criminosas, o que demonstra estar inserido na sociedade. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido contra a vida e com emprego de arma de arma de fogo. Tais fatores, em contextos diferentes, seriam suficientes, no meu entendimento, para a manutenção da prisão preventiva, pois indubitavelmente abalam a ordem pública e a soltura prematura de indivíduos presos em flagrante, por crimes violentos, gera sensação de impunidade e descrédito ao Poder Judiciário, sobretudo quando o agente voltará ao convívio social no mesmo local em que o crime ocorreu, devendo, em regra, ser mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Portanto, entendo que a fundamentação da prisão em crimes graves, como o dos autos, se fundamenta na garantia da ordem pública, que deve funcionar como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pela gravidade concreta da conduta imputada. Ao analisar esse caso, fui levado mais uma vez a refletir sobre o encarceramento e suas consequências à longo prazo. O caso do paciente é mais um entre tantos outros, em que um jovem adulto comete um ato com potencial para destruir toda a sua vida e a de sua família. Se fosse preso, mesmo que provisoriamente, poderia sair de lá, como tantos outros, muito pior do que entrou, pois seria forçado a conviver com alguns que já não fazem mais questão de conviver em sociedade, vivendo suas vidas (por escolha ou imposição do sistema) à margem da lei e das regras básicas de convívio saudável entre seres humanos. Esses indivíduos podem e devem ser ressocializados, mas o trabalho dos profissionais que atuam nessa área é árduo e os resultados nem sempre são palpáveis, pois dependem de um conjunto de fatores que foge ao controle dos profissionais (convívio familiar, distribuição de renda, educação etc.). Ao que parece, o paciente ainda não está nessa situação, uma vez que não há nada que indique que ele se dedica a atividades criminosas. Assim, entendo que, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, sopesando o requisito da garantia da ordem pública (o qual, no caso, é possível resguardar em parte, pelo uso de monitoração eletrônica, como falarei mais à frente) com o primado constitucional da liberdade e com a missão de ajudar a formar uma sociedade mais justa e igualitária (dando mais uma chance a este jovem adulto), tem-se que é possível, pelo menos em sede de análise liminar, a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para deferir ao paciente DOUGLAS MARQUES DE SOUSA, brasileiro, natural de Brasília/DF, solteiro, nascido em 05/04/1993, filho de Sandoval Ferreira de Sousa e de Alessandra Marques Passos, portador da CI/RG n. 3.209.996 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n. 056.263.981-04, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 21h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e (e) proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Caso o paciente se matricule em curso regular, a fim de terminar o ensino fundamental ou o ensino médio, ou reste contratado em outro emprego fixo, o período de recolhimento domiciliar poderá ser modificado a critério do Juízo a quo. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (i) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (ii) informar número de telefone ativo para contato; (iii) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; d) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (iv) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, bem como o endereço do trabalho dele, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O raio de exclusão deve incluir o local onde o crime ocorreu, Condomínio Vila Dimas, ou seja, o ora paciente não poderá ir ao local onde o crime ocorreu. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da medida cautelar de recolhimento domiciliar e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para converter a prisão preventiva do paciente em outras medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, se por outro motivo o paciente não estiver preso, e de mandado de monitoração eletrônica, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador